Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por JOICE MARQUES DE PORTUGAL, da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0702716-48.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor da BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 46657213), a agravante/autora relata ser portadora de diabetes mellitus, dependente de insulina deste seus 16 (dezesseis) anos, encontrando-se grávida, atualmente com 14 (quatorze) semanas de gestação. Afirma que a médica obstetra que a acompanha recomendou e a endocrinologista lhe prescreveu o uso de bomba de insulina contínua, pedido negado pelo plano de saúde agravado, sob a justificativa de ausência de cobertura. Assevera que o tratamento mediante órtese não tem surtido os efeitos necessários à preservação de sua vida e do nascituro. Alega que a escolha do tratamento adequado cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que, para além de suas meras alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/autora ou do nascituro, pois ausente qualquer prova pré-constituída que indique risco de morte ou de prejuízo da gestação, em razão da não realização do tratamento vindicado. No ponto, ademais, em cognição sumária não exauriente, sequer se evidencia qualquer mínimo elemento de prova da alegada ineficácia do tratamento da doença da agravante/autora pelo método por ela atualmente utilizado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora